Tribunal: TJSP
Processo: 1139396-63.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Apelo da empresa executada, ora embargante – Cédula de Crédito Bancário – Título executivo extrajudicial – Artigo 784, inciso XII, do CPC e artigo 28 da Lei 10.931/2004 – Não aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica contratual – Crédito destinado ao fomento de atividade empresarial – Ausência de vulnerabilidade da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Apelo da empresa executada, ora embargante – Cédula de Crédito Bancário – Título executivo extrajudicial – Artigo 784, inciso XII, do CPC e artigo 28 da Lei 10.931/2004 – Não aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica contratual – Crédito destinado ao fomento de atividade empresarial – Ausência de vulnerabilidade da parte executada – Tarifa de Emissão de Contrato que corresponde à Tarifa de Cadastro - Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.251.331/RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, STJ), na forma do art. 1036 do Código de Processo Civil – Ilegalidade não reconhecida – Seguro prestamista empresarial – Venda casada não configurada na hipótese – Inaplicabilidade da legislação consumerista no caso concreto – Ausência de prova de imposição do seguro para liberação do crédito – Honorários advocatícios fixados por equidade – Adequação para 15% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC – Honorários recursais – Observância do Tema 1059 do STJ. Não aplicação do art. 85, § 11, do CPC no caso sub judice. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.